Tribunal: TJSP
Processo: 2229046-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de indenização por danos morais e estéticos movida por particular em face do Município de Espírito Santo do Pinhal, pessoa jurídica de direito público interno – Ação de responsabilidade civil do Estado – Competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, I.7 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial – Precedentes.

Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de indenização por danos morais e estéticos movida por particular em face do Município de Espírito Santo do Pinhal, pessoa jurídica de direito público interno – Ação de responsabilidade civil do Estado – Competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, I.7 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial – Precedentes.

Recurso não conhecido, com remessa determinada.